Tribunal: TJMT
Processo: 1010923-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010923-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 054.697.981-51 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), A. C. F. S. - CPF: 057.430.911-02 (VÍTIMA), MARIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 862.442.211-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS EXISTENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – REINCIDÊNCIA – ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO – PANDEMIA COVID-19 –
IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – TAMPOUCO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO INTRAMUROS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – – ORDEM DENEGADA.

No que diz respeito à alegada ilegalidade da prisão cautelar, por ter sido decretada de ofício, convém ressaltar que o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 647 c/c art. 648, I, do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Maicon Douglas Silva de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator. (Id 43336469)

Extrai-se que o paciente está recolhido na Penitenciária Major PM Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande, por ter praticado, em tese,
o delito previsto no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, c/c art. 70
caput
, do Código Penal

Aduz que com o advento da lei 13.964/2019, não há mais espaço para decretação de medidas cautelares de maneira oficiosa, sobretudo a prisão preventiva, seja na fase de investigação preliminar, seja na fase processual.

Expõe que o magistrado, não pode mais decretar medida cautelar pessoal ou real de ofício, tampouco poderá converter automaticamente prisão em flagrante em prisão temporária ou preventiva, já que tal providência equivale a decretá-las de ofício.

Contudo, ressalta que, na contramão do quanto exposto e ao arrepio da Lei, no caso em apreço houve conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva “de ofício”, sendo a medida cautelar extrema combatida padece de ilegalidade.

Noticia também, que recentemente o Conselho Nacional de Justiça fez editar a Recomendação n. 62/2020, em virtude da situação de emergência decorrente da pandemia do causada pelo coronavírus.

Relata que a supracitada recomendação, destaca que a prisão preventiva, que já era medida excepcional, tornou-se agora ultra excepcional.

Nesse sentido, a mera inexistência de casos de contaminação dentro do presídio não afasta o teor da recomendação do CNJ, sobretudo em relação ao caráter ultra excepcional das ordens de prisão preventiva.

Dessa forma, postulou a concessão da ordem em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, para que o paciente seja colocado em liberdade.

A liminar foi indeferida conforme Id 44090950.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 44901950)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 45356491)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de roubo majorado – Alegação de ilegalidade da prisão cautelar, por ter sido decretada de ofício pelo magistrado “a quo” – Improcedência – Conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judiciária, nos termos do artigo 310, II, do CPP – Alegada ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Improcedência – Decisão constritiva devidamente fundamentada – Necessidade de se evitar a reiteração criminosa – Medidas cautelares distintas da prisão que se mostram insuficientes, na espécie, para a interrupção da trajetória criminosa – Revogação da prisão em razão da pandemia ocasionada pelo Coronavírus – Inviabilidade – Em que pese a Recomendação no 62/2020 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas cautelares diversas, mesmo prisões domiciliares, não pode se concretizar indiscriminadamente, genericamente, de maneira dissociada das particularidades de cada caso concreto – Ausência de vulnerabilidade viral – Não enquadramento no grupo de risco – Segregação necessária no caso concreto – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Maicon Douglas Silva de Oliveira.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

No que diz respeito à alegada ilegalidade da prisão cautelar, por ter sido decretada de ofício, melhor sorte não assiste ao impetrante.

Convém ressaltar que o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código.

Nesse sentido:

(...) 1. "Não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pelo Magistrado Singular, desde que por decisão fundamentada, sendo dispensável a prévia provocação do Ministério Público ou da autoridade policial" (RHC n.o 92.900/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018). [...] 9. Recurso desprovido. (RHC 102.770/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019)

Na mesma esteira,

Renato Brasileiro de Lima adverte que, "
uma vez provocada a jurisdição por denúncia do Ministério Público ou queixa-crime do particular ofendido, a autoridade judiciária competente passa a deter poderes inerentes à própria ação penal, podendo, assim, decretar a prisão preventiva de ofício caso verifique que a supressão do denunciado seja necessária para preservar a prova, o resultado do processo ou a própria segurança da sociedade"
(Manual de Processo Penal. Salvador: JUSPODIVM, 2019, p. 988).

Portanto, não há se falar em flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Quanto a
alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, o magistrado plantonista assinalou que: Id 43336470– fls. 56/61)

“(...) In casu, existem fortes indícios dando conta da autoria delituosa, não havendo até o presente momento provas que trilhem em sentido contrário. Entrementes, não se olvide que a ordem pública foi abalada pelo crime em questão, devendo, assim, ser preservada.

(...)

Não se olvide que a ordem pública foi abalada pelo crime em questão, devendo ser preservada, diante da manifesta possibilidade de reiteração criminosa, sobretudo porque em consulta efetivada nesta data perante o Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção – SIAP, verifica-se que o autuado figura como reeducando em executivo de pena perante a 4a Vara Criminal desta Comarca, nos autos de Código 671056 (SEEU), consoante extrato anexo, o que revela indícios de inclinação do autuado à prática delitiva em condutas deste jaez, justificando a medida extrema como forma de garantir a ordem pública, evitando-se, com isso, que venha a perpetrar novos ilícitos.

Em outras palavras, esse tipo de crime vem afrontando a tranqüilidade social, a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz, em prol tanto da garantia da ordem pública, quanto do prestígio do Poder Judiciário, que não pode se quedar inerte, sob pena de ver espalhada a sensação de impunidade no meio social. [...] Desta feita, sendo preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, entendo ser necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva. [...] ”

Já o magistrado titular, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, assim consignou: (Id 43336470 – fls. 62/66)

“Trata-se de autos de prisão em flagrante ocorrida em 26.03.2020, em razão do cometimento, em tese, de roubo majorado, art. 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal, praticado por MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA.

Inicialmente, registro que deixei de realizar audiência de custódia em razão da Portaria-Conjunta no 249/2020 de 18.03.2020 do TJMT, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho em decorrência da medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

(...)

Quanto à presença do fumus comissi delicti, em relação ao crime de ROUBO MAJORADO, verifico que restou demonstrada nos autos pelos termos de depoimento dos policiais que realizaram a prisão do flagrado TEN PM JOÃO FELIPE QUEIROZ DE MELO e PM ADRIANO MATA DA SILVA, termo de exibição e apreensão, declarações da vítima MARIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS e termo de entrega da quantia de R$ 1.496,00 (um mil, quatrocentos e noventa e seis reais) à vítima Mariana. No tocante aos indícios de autoria verifico que ela de igual modo restou presente no presente feito pelo termo de declarações do policial militar – 2o Tenente JOÃO FELIPE QUEIROZ DE MELO, “(...) perguntado pela autoridade sobre os fatos descritos no BOPM n. 2018.201959, datado em 26/06/2018, DECLAROU: QUE FOI INFORMADO VIA 190 PELO SR. JOÃO QUE ESTAVA OCORRENDO UM ROUBO A RESIDÊNCIA NO BAIRRO JOSÉ SOBRINHO, SENDO QUE O SOLICITANTE OUVIU POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA A SRA. MARIANA RECEBER ORDENS DE DESCONHECIDOS PARA “CALAR A BOCA E ENTRAR NA CASA”. O SOLICITANTE INDICOU AOS POLICIAIS ONDE ERA A CASA QUE ESTAVA SENDO ALVO DO CRIME, A EQUIPE TÁTICO COMANDO CHEGOU AO LOCAL E DEPAROU-SE COM O IMÓVEL JÁ CERCADO PELAS GUARNIÇÕES DO 5o BPM. O PORTÃO DA RESIDÊNCIA ESTAVA ABERTO, E ANTES DA ENTRADA DA EQUIPE FOI FEITA VERBALIZAÇÃO, IDENTIFICANDO A PRESENÇA DA POLÍCIA E ORDENANDO QUE OS CRIMINOSOS SAÍSSEM COM AS MÃOS NA CABEÇA. NESTE MOMENTO UM SUSPEITO APARECEU AOS FUNDOS DA CASA UTILIZANDO A VÍTIMA MARIANA DE ESCUDO ENQUANTO APONTAVA UM REVÓLVER PARA A CABEÇA DELA. FOI INSISTIDO NA VERBALIZAÇAO, O SUSPEITO SOLTOU A VÍTIMA E CORREU PARA OS FUNDOS DA RESIDÊNCIA SAINDO DA VISÃO DOS POLICIAIS. A VÍTIMA MARIANA ENTÃO CORREU PARA FORA DA CASA EM SEGURANÇA, INFORMANDO QUE HAVIAM DOIS CRIMINOSOS NO INTERIOR DO IMÓVEL. A EQUIPE POLICIAL AVANÇOU PARA O INTERIOR DO IMÓVEL INSISTINDO NA VERBALIZAÇÃO PARA QUE OS CRIMINOSOS SAÍSSEM E SE ENTREGASSEM, NESSE MOMENTO AS VÍTIMAS ANTÔNIO E ANA SAÍRAM DE UM DOS CÔMODOS DOS FUNDOS DA CASA E CORRERAM PARA FORA DO IMÓVEL EM SEGURANÇA. A EQUIPE POLICIAL OUVIU RUÍDOS VINDOS DOS FUNDOS DA RESIDEÊNCIA E CONTINUOU PROGREDINDO E VERBALIZANDO. AO ADENTRAR O CORREDOR LATERAL QUE DÁ ACESSO AO CORREDOR DE TRÁS DO TERRENO, AVISTOU UM INDIVÍDUO. ESTE, APESAR DA VERBALIZAÇÃO CONSTANTE DOS POLICIAIS, SACOU DE SUA CINTURA UM REVÓLVER E EFETUOU DISPAROS CONTRA A EQUIPE, QUE REVIDOU IMEDIATAMENTE A INJUSTA AGRESSÃO. DURANTE A TROCA DE TIROS, MESMO ALVEJADO, O SUSPEITO CONTINUOU APONTANDO A ARMA PARA OS POLICIAIS. FORAM EFETUADOS DISPAROS CONTRA O SUSPEITO ATÉ ELE CESSAR A AGRESSÃO, E APÓS ISSO FOI DESARMADO. OS POLICIAIS QUE REALIZARAM OS DISPAROS FORAM O 1o TEM PM JOÃO MELO E O SD PM MATA. DURANTE TODA ESTA AÇÃO, UM OUTRO CRIMINOSO QUE ESTAVA DENTRO DA CASA E HAVIA CONSEGUIDO. (...)

Importante, também ressaltar, que conforme folha de antecedentes criminais do flagrado, este possui diversos registros criminais, bem como consta que esta possui executivo de pena ativa, no qual foi condenado pela prática do crie de roubo majorado (autos/cód. 0003463-42.2018.8.11.0064 – 4a Vara Criminal desta Comarca), tendo este progredido de regime na data de 12.12.2019 e posto em liberdade, remanescendo pena a ser cumprida de 1 ano, 3 meses e 15 dias, logo, verifica-se que não o presente caso não refere-se a fato isolado em sua vida, possuindo a mesma personalidade voltada a atividade criminosa, sendo evidente o risco de reiteração delitiva.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sendo assim, respeitando opiniões em contrário, nota-se a princípio que a ação imputada ao detido colocou em risco concreto o meio social, revelando, em tese, maior periculosidade da flagrada, razão pela qual a sua segregação deve ocorrer como proteção da ordem pública. (...)

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua
fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Ademais, à luz do noticiado nos autos, o paciente possui condenação, inclusive pelo mesmo delito, porquanto o paciente é reincidente, possui diversos registros criminais e havia progredido para o regime aberto.

Com efeito, a perseverança do paciente na senda delitiva, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Nesse sentido, o sentido da Suprema Corte, é no sentido de que
"periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018).

Por fim, com relação a pandemia, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros e, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco.

Ademais, convém ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de
pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo esta uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente, se não se verificarem presentes os requisitos legais.

Portanto, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração fática, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maicon Douglas Silva de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020